Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/41). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MOMENTO ADEQUADO PARA RENÚNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41), ambos no contexto da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de ameaça está ampardo apenas na palavra da vítima; (ii) estabelecer se é possível afastar a suspensão condicional da pena por ser alegadamente mais gravosa ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica, sobretudo diante da natureza das condutas praticadas geralmente na intimidade.
4. O conjunto probatório é suficiente para confirmar a materialidade e a autoria dos delitos, com destaque para os depoimentos consistentes da vítima em juízo e a confissão parcial do réu.
5. O crime de ameaça é formal, bastando a idoneidade da conduta para causar temor, sendo desnecessário que a vítima efetivamente se sinta intimidada ou que o mal prometido seja concretizado.
6. A suspensão condicional da pena é benefício legal que pode ser recusado apenas perante o Juízo da Execução, em audiência admonitória, não cabendo seu afastamento no processo de conhecimento, quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 33, § 2o, b, § 3o, 44, 61, II, f, 77, 78, § 2o, a, b, c, 147; CPP, arts. 386, VII, 387, IV; DL no 3.688/41, art. 21; LEP, arts. 152, parágrafo único, 160; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.035.550/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; TJDFT, Acórdão 1962220, 0702738-28.2022.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 13.02.2025.